Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732562-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., PANIFICACAO , MERCEARIA E LANCHONETE MELGACO DE ARARUAMA LTDA., GABRIELLA MACEDO LUSTOSA DESPACHO Verifica-se que pagamento do preparo ocorreu após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 70159949). Assim, comprove a apelante o pagamento do preparo na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Esclareça, ainda, a apresentação das contrarrazões de ID 70159954, considerando que não houve interposição de recurso por parte da autora. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora